Tribunal: TJMT
Processo: 1024499-48.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024499-48.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), FRANCISCO ESLON GREGORIO MENDONCA - CPF: 061.252.331-46 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO VINICIUS DE CAMPOS COELHO - CPF: 062.222.481-60 (VÍTIMA), PRISCYLLA SILVA MOREIRA - CPF: 048.419.271-07 (VÍTIMA), KAIRON SOUZA LIMA - CPF: 062.070.071-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO, EXTORSÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO ACOLHIMENTO –

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –

AUSÊNCIA DE ENTREGA DA NOTA DE CULPA – MERAS IRREGULARIDADES – PREJUÍZO AO CUSTODIADO NÃO COMPROVADO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

A ausência de entrega da nota de culpa constitui-se em mera irregularidade incapaz de macular a prisão do paciente, principalmente se o auto de prisão em flagrante indica que foi devidamente assegurada as garantias previstas na Constituição Federal de 1988 e não demonstrado qualquer prejuízo sofrido pela parte.

“O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que o ingresso em domicílio sem mandado judicial, tanto durante o dia quanto no período noturno, somente é legítimo se baseado em fundadas razões, devidamente amparadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem situação de flagrante no interior da residência”.

(STJ - HC: 725892 GO 2022/0053853-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Francisco Eslon Gregório Mendonça
em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, artigo 158, §1º e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O impetrante defende a inexistência de fundamentos da prisão preventiva, eis que
“as medidas constritivas da liberdade só podem ser decretadas como ultima ratio”.

Assevera que não há razões para o paciente permanecer preso porque tem a seu favor predicados favoráveis (réu primário, de bons antecedentes), não havendo que se falar em
periculum libertatis
.

Ao final, sustenta que a prova foi obtida por meio ilícito, mediante violação de domicílio, bem como aduz que a ausência da nota de culpa
(...) torna o processo ainda mais irregular”
.

Considerando as razões expostas, pede o deferimento liminar, para que seja revogada a prisão preventiva.

A liminar foi indeferida (Id. 186046198).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id.
186680152
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela “
denegação da ordem”.
Id. 186966687.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos seus requisitos, principalmente por possuir condições pessoais favoráveis, além de não representar risco à ordem pública ou conveniência da instrução criminal em caso de sua soltura.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada.

Isso porque, o juízo
a quo
apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, pautando-se na materialidade e indícios de autoria, em razão do registro de boletim de ocorrência, das declarações das vítimas e testemunhas, além dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do autuado.

Com efeito, em alguns tipos de delito, como o roubo - crime patrimonial que somente se comete com o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa -, a periculosidade do agente pode facilmente ser aferida pela forma como se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva.

Na hipótese, denota-se suficientemente motivada a constrição preventiva, pois foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa.

Consta do auto de prisão em flagrante, a narrativa de dois crimes de roubo majorado e extorsão “distintos”, praticados de maneira sequencial, os quais culminaram na localização e, via de consequência, na prisão em flagrante do paciente e de seu comparsa no dia 04 de outubro de 2023.

Nesse contexto, vale mencionar um trecho das informações contida no Id. 186680152, vejamos:

“(...)
Extrai-se dos autos que, em suposta ação de integrantes de associação criminosa armada, o veículo subtraído no roubo ocorrido no dia 02/10/2023, fora empregado no crime perpetrado na tarde do dia 03/10/2023
. Conforme Boletim de Ocorrência n.º 2023.279910, carreado no id. 131042744 dos autos de origem,
no dia 02/10/2023, as vítimas Alfredo Fernandes Moreira, Cícera Virgem do Rosário Silva e Priscylla Silva Moreira foram surpreendidos

em sua residência por dois indivíduos que, armados, anunciaram o assalto, amarraram as vítimas, e as obrigaram a realizar transferências bancárias via PIX sob ameaça de morte, momento em que também subtraíram joias, cartões bancários, dinheiro e dois veículos, uma F-4000, placa JZM-1780 e um ONIX, de cor branca, placa RAP-5B01
.

Posteriormente, no dia 03/10/2023, a vítima Pablo Vinícius de Campos Coelho, relatou ter agendado um encontro via WhatsApp no Bairro Villa Mineira, para apresentar seu veículo Pajero, modelo Dakar, placa QBWC655, pois estaria realizando a venda do carro. Ao estacionar no local combinado, a vítima foi surpreendida por dois indivíduos armados, estando na posse de um veículo ONIX de cor branca, ocasião em que anunciaram o assalto. A vítima então foi levada até uma casa, onde permaneceu sob ameaça de morte, sendo obrigada a realizar diversas transferências via PIX, totalizando R$ 4.931,00 (quatro mil novecentos e trinta e um reais).
Logo após a efetivação das transferências, os indivíduos o levaram até uma estrada de chão, liberando-o, somente, por volta das 16h00 do mesmo dia, tendo eles subtraído, além dos valores, um aparelho celular, uma pulseira e berloque de prata e o mencionado veículo Pajero”.

Registre-se, ainda, a título de reforço argumentativo, as declarações da vítima informando que:

“
A vítima Pablo Vinícius conseguiu fornecer a localização aproximada da casa na qual foi mantido em cárcere durante a ação delitiva. De posse das informações repassadas, ato contínuo, a equipe policial identificou a residência do suspeito Kairon Souza Lima, também autuado em flagrante na ocasião, o qual foi reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo. Na referida residência, os policiais encontraram um exame médico em nome da vítima Pablo Viníciu
s, constatando a utilização da residência no aludido crime”.
(Id. 186680152).

Importante, ainda, ressaltar
o interrogatório do corréu Kairon Souza Lima, veja-se:

“
Kairon alegou que o exame encontrado no local havia sido deixado por Francisco Eslon Gregório Mendonça, vulgo “Gordão”. Desta feita, os policiais dirigiram-se até a residência do paciente, local em que o encontraram em uma motocicleta, tendo como garupa o adolescente Felipe Wisoski Pereira. Ao avistarem os policiais, tentaram empreender fuga, todavia, não obtiveram êxito, sendo conduzidos à Delegacia
.

Relatam as testemunhas policiais que o adolescente teria confessado as práticas dos atos infracionais análogos aos crimes em testilha, bem como, na ocasião, indicou outra residência na qual os policiais recuperaram os veículos ONIX, de cor branca, placa RAP-5B01e F-4000, placa JZM-1780 (subtraídos no dia 02/10/2023) e o veículo Pajero Dakar placa QBWC655 (subtraído no dia 03/10/2023)”.
Id. 131042761 – dos autos de origem.

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo termo de declaração do Adolescente
Felipe Wisoski Pereira, narrou:

“
Ter sido convidado pelo paciente Francisco Eslon Gregório Mendonça, para realizar o primeiro roubo (perpetrado no dia 02 de outubro de 2023)
, sendo que, para tanto, Francisco teria lhe buscado em um veículo Gol de cor vermelha, momento em que se dirigiram até a casa das vítimas, subtraindo o veículo ONIX, bem como obrigando as vítimas a realizarem as transferências via PIX, sendo que, posteriormente, os cartões das vítimas teriam sido utilizados por eles para adquirir combustível e bebidas alcoólicas”.
(Id. 131042758 – dos autos de origem).

Cabe destacar, por oportuno, o interrogatório do paciente prestado na delegacia, declara:

"
Que seria apenas amigo

do menor e que sua participação no delito se restringiu, apenas, ao fornecimento da casa de seu comparsa Kairo Souza Lima para que o adolescente e seu companheiro deixassem a vítima
”.
(Id. 131072764 – dos autos de origem).

Nessa senda, n
ota-se, que ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade – extraídos do auto de prisão em flagrante – e a necessidade de resguardar a ordem pública.

A seguir, transcrevo o trecho relevante da decisão, que se mostra pertinente para reforçar a idoneidade da fundamentação utilizada pelo magistrado de singular, bem como a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito,
in verbis
:

“
Da análise do caso concreto, constata-se a gravidade dos fatos que em muito perpassa o normal ao tipo penal, demonstrando o abalo a ordem pública.
Cuidam-se de agentes que, supostamente, formaram uma associação criminosa armada voltada a prática de crimes de roubo majorado com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, em ações criminosas na qual utilizaram-se de fortes ameaças de morte e violência física (tapas), para coagir as vítimas a realizar transferências bancárias enquanto sob o poder dos criminosos
”.
Id. 131072367 – dos autos de origem.

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara e pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
(...)

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. A prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente.
(...) 5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 6.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada
”.
(STJ - HC: 702069 SC 2021/0341533-0, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) Destaquei

“(...)
Ademais, o decreto preventivo objurgado foi fundamento em virtude da possibilidade de reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime, pois o paciente, segundo declarações da vítima, inclusive já teria apontado uma arma de fogo para ela anteriormente, o que demonstra ainda mais a necessidade da constrição preventiva.

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].” (STJ, HC nº 401.522/SP).

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP).
(N.U 1023416-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022) Destaquei

Destaca-se o Enunciado Orientativo 6 deste Tribunal: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”.

Assim, não obstante as alegações do impetrante, inexiste qualquer ilegalidade capaz de gerar nulidade na segregação cautelar do paciente, porquanto presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Por consequência
, não há como considerar o decreto prisional, desprovido de fundamentação, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

De modo que a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal impõem a decretação de sua prisão preventiva, ao tempo em que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra em total descompasso e desproporcional com a garantia de tais caros valores.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

“A prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“A prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, ou seja, garantia da ordem pública que permitem sua subsunção ao requisito constante no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explicita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente, revelada pela reiteração delitiva (executivo de pena pela prática de tráfico de drogas, posse de arma de fogo e associação criminosa).
(...)
”
(N.U 1023027-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Destaquei

Quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, tem-se que estes isoladamente não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva, de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada.

Sobre o tema, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
. (...)
(AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023) Destaquei

No que concerne à inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como na espécie.

Nesse desiderato, cito o seguinte precedente oriundo do STF: (STF - RE: 1447374 MS, Relator: Alexandre de Moraes, Data de Julgamento: 30/08/2023, Data de Publicação: processo eletrônico DJe-s/n DIVULG 30/08/2023 PUBLIC 31/08/2023) (STF - RE: 1447939 SP, Relator: Cármen Lúcia, Data de Julgamento: 16/08/2023, Data de Publicação: processo eletrônico DJe-s/n DIVULG 21/08/2023 PUBLIC 22/08/2023)

Além disso, manifestou a douta
Procuradora de Justiça,
“Em outras palavras, o paciente, ao que parece,
foi preso em via pública tentando fugir da polícia, juntamente com o adolescente Felipe Wisoski Pereira, ambos em uma motocicleta. Assim, não há que falar em busca domiciliar ilegal
”.
Id. 186966687.

Por derradeiro, no que tange
a nota de culpa trata-se de instrumento de caráter meramente informativo, que é dirigido ao preso para lhe comunicar acerca do motivo de sua prisão, o nome da autoridade que lavrou o auto, bem como do condutor do flagrante e das testemunhas, tornando efetiva a garantia constitucional prevista no art. 5º, inc. LXIV, da CF/88.

Com isso, tendo havido a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, houve a devida entrega a ele da cópia do mandado expedido, no qual constam as informações imprescindível a sua defesa, concretizando o preceito do art. 5º, inc. LXIV, da CF, a superar as irregularidades arguidas pela defesa.

A propósito, a jurisprudência consolidada nesse e. Sodalício, materializada no Enunciado orientativo n.º 27 da TCCR/TJMT, é no sentido de que
“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”
.

Em caso semelhante, eis o entendimento
dos Tribunais Pátrios, confira-se
:

“A audiência de custódia é medida obrigatória para análise da ilegalidade da prisão, contudo, a não realização do procedimento no prazo de 24 horas não enseja o relaxamento automático da prisão preventiva - A ausência de assinatura na nota de culpa consubstancia em mera irregularidade, que não prejudica a validade do ato, sobretudo se não existir demonstração de eventuais prejuízos”.
(TJ-MG - HC: 10000212628978000 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/02/2022) Destaquei

Com essas considerações,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023